Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O paciente foi preso em flagrante, em 29.5.2025, juntamente com dois outros indivíduos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, a desproporcionalidade da medida frente à pequena quantidade de droga apreendida, as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas, considerando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade em concreto da conduta, evidenciada pela atuação conjunta de três indivíduos em local conhecido como ponto de venda de drogas, confirmada por testemunha e laudo de apreensão.
4. A decisão apontou elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, corroborados pela tentativa de fuga, descarte das drogas e reconhecimento visual dos envolvidos durante diligência policial.
5. O histórico do paciente, que embora tecnicamente primário, possui condenação recente em primeiro grau por tráfico de drogas, evidencia risco de reiteração delitiva, reforçando a necessidade de segregação para a garantia da ordem pública.
6. A existência de condições pessoais favoráveis, como menoridade relativa, residência fixa e ocupação lícita, não afasta a decretação da prisão, quando presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do CPP.
7. A quantidade de droga apreendida, embora reduzida, não é suficiente, por si só, para afastar a custódia, quando inserida em contexto de tráfico reiterado, em local monitorado e com múltiplos agentes, inclusive reincidentes.
8. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se insuficiente para proteger a ordem pública diante da periculosidade social do agente e da gravidade da conduta imputada.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; TJDFT, HC 0732019-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022, DJE 22.11.2022.